Tribunal: TJSP
Processo: 2051301-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Cobrança de multa diária referente ao período em que a ordem judicial foi descumprida. Indeferimento pelo juízo de primeiro grau que deve ser mantido. Exequente que teve acesso a valores para aquisição de seu tratamento de saúde por meio de bloqueio das contas públicas e levantamento dos respectivos valores. Natureza jurídica das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Cobrança de multa diária referente ao período em que a ordem judicial foi descumprida. Indeferimento pelo juízo de primeiro grau que deve ser mantido. Exequente que teve acesso a valores para aquisição de seu tratamento de saúde por meio de bloqueio das contas públicas e levantamento dos respectivos valores. Natureza jurídica das astreintes de medida coercitiva e intimidatória, sem caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.